Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005307-37.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0001-77 (EMBARGADO), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (EMBARGANTE), FAUSTO ALVES LELIS NETO - CPF: 447.994.970-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENTREGA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 499 DO CPC – LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 816 DO CPC– AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não caracteriza litigância de má-fé a apresentação de alegação equivocada, sem indícios de subsunção às hipóteses listadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VILMAR RIEDIGER e AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA. em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005307-37.2020.8.11.0000, movido pela segunda embargante,
“para que o valor da indenização seja apurado em liquidação, na forma do art. 816 do CPC e, caso haja qualquer numerário penhorado a este título, seja imediatamente liberado”
(Id. 49641950 ).

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENTREGA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 499 DO CPC – LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 816 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos dos art. 499 e 816 do CPC, nos casos em que o executado não cumpre a ordem cominatória de obrigação de entregar coisa no prazo assinalado, deve-se ter a conversão da obrigação em perdas e danos, em valor a ser apurado em liquidação. ”
(Id. 49641952)

Em suas razões, de Id. 49680959, o primeiro embargante sustenta que há omissão no julgado
“quanto aos valores atinentes à multa diária, honorários sucumbenciais e multa da fase de cumprimento de sentença, uma vez que a agravante não cumpriu voluntariamente a obrigação, bem como, não recorreu em relação a essas matérias”.

Requer o provimento do recurso, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja modificado o acórdão e, se necessário, o resultado do julgamento de modo que seja “
seja suprida a omissão existente, nos termos do art. 1022, II, do CPC, e, por consequência excluída os honorários de sucumbências fixados de 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como que o Recorrente também tenha a incumbência do pagamento das custas e despesas processuais.
”

Esclarece que a multa diária, os honorários sucumbenciais e a multa da fase de cumprimento de sentença não guardam qualquer relação com o objeto do agravo, no qual se discute tão somente acerca do cabimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Requer seja sanada a omissão apontada, de modo que seja mantida a constrição para satisfação da multa diária, dos honorários sucumbenciais e da multa incidente à fase de cumprimento de sentença, haja vista que a executada não cumpriu voluntariamente a sentença e tampouco recorreu da decisão que os fixou.

A segunda embargante, por sua vez, no Id. 50770987, requer seja aclarado o julgado
“se incluído na liquidação de sentença a apuração do valor da máquina a ser restituída à Embargante, e como se dará a correção e remuneração do valor que lhe for atribuído.”

A contraminuta foi apresentada apenas por AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, no Id. 50770975, pugnando pela rejeição do primeiro embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão. Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

A obscuridade se dá pela falta de clareza no teor da decisão, ou seja, quando não dá para entender o que o órgão judicial quis dizer, dificultando a compreensão ou interpretação na redação.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência dos alegados vícios, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

A simples leitura do acórdão impugnado basta para se concluir que a decisão embargada apresenta-se completa e objetiva, inexistindo os vícios mencionados a render ensejo aos declaratórios.

No mais, é relevante consignar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Desse modo, se as partes discordam dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhes questioná-los na via recursal própria, não se prestando os declaratórios para rediscussão da matéria.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo,
advertidas
que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020